Tribunal: TJMT
Processo: 8012110-75.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEOMAR DE OLIVEIRA NERES - CPF: 030.997.151-90 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.
Desse modo, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o fim de alterar a redação em todo corpo da decisão do voto, fazendo-se constar “OI S/A.” onde se lê “OI MÓVEL S/A”.

4.
Erros materiais corrigidos de ofício nos termos do art. 494, I do CPC bem como o art. 48, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prescrição tem como suporte fático a inércia do titular de uma pretensão que deixa de exercê-la por determinado período. Para que haja inércia, é imprescindível antes que o titular possa exercer sua pretensão. Somente pode o titular ser penalizado acaso tivesse condições materiais de exercer sua pretensão, e optou por não fazê-lo. No presente caso, o prazo prescricional tem como termo a quo não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
22.09.2015
, portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

2.
Trata-se de
ação de obrigação de fazer
em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que afirma ser inexistente no valor de
R$ 417,63 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta e três centavos)
com data de inclusão em
09.04.2012
, uma vez que não possui relação jurídica com a demandada.

3.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

4. Ante a ausência de comprovação da alegada relação contratual entre as partes, o juízo de origem
declarou a inexistência do débito
, e impôs a recorrente o
dever ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (oito mil reais).

5. Em recurso a empresa prestadora de serviços pretende a reforma do julgado, para que seja a presente demanda julgada improcedente, ou minorado o quantum indenizatório fixado em primeiro grau.

6.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “in re ipsa” em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito,
mormente porque inexistem negativações válidas anteriores, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

8.
Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos “A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” REsp 1369039/RS.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

11.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto constou “OI MÓVEL S/A” em todo corpo da decisão.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Superada a questão acima, é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir o erro material constante na decisão atacada, haja vista que nela, efetivamente, contém erro material no que diz a menção da parte “OI MOVÉL S/A” como polo passivo da demanda.

Desse modo, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o fim de alterar a redação de todo acordão onde se faz a menção do polo passivo da demanda, fazendo-se constar “OI S/A.” onde se lê “OI MÓVEL S/A”.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil,
para sanar o erro material contido no acórdão, nas disposições supramencionadas
, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021